Tribunal: TJDFT
Processo: 0715011-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715011-85.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: AMOR DE PECA COMERCIO DE ROUPAS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: HERISON COIMBRA FELIX RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de reclamação proposta por Amor de Peça Comércio de Roupas Ltda. contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal no processo no 0713986-11.2024.8.07.0020. É necessário que a reclamante manifeste-se sobre determinada questão para que possa influir eficazmente na decisão que será proferida. O art. 988, § 5o, inc. I, do Código de Processo Civil considera inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada. O acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal transitou em julgado em 14.4.2025 (processo no 0713986-11.2024.8.07.0020, id 70831950). A reclamação foi proposta no dia seguinte, em 15.4.2025, portanto aparentemente fora do prazo legal. Intime-se a reclamante para manifestar-se sobre a eventual inadmissibilidade da reclamação. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator